Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0702166-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA IMPETRANTE: MARLON ANTÔNIO SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA, contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), e art. 244-B, caput, e § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), praticado contra Alexandre Manuel Resende da Silva, no dia 14/11/2019. (Proc. no 0702263-79.2020.8.07.0005, Ocorrência Policial no 14.338/2019 da 16a DPDF). Em síntese, sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que as investigações policiais não encontraram provas de que o paciente tenha sido o mandante do crime de homicídio. Alega que não há elementos concretos que evidenciam que a liberdade do paciente colocará em risco à ordem pública, haja vista inexistir indícios de que ele integre alguma organização criminosa ou grupo do gênero, destacando que, durante o período que antecedeu a sua prisão cautelar (19/03/2020), não praticou outros delitos tampouco intimidou, por qualquer meio, testemunhas, destruiu provas ou ofereceu risco às investigações. Defende que a liberdade é a regra, de sorte que a prisão preventiva apenas é admissível quando concretamente se comprovar “a existência de periculum libertatis, o que não acontece no caso em tela” Acrescenta que o paciente é tecnicamente primário, sem antecedentes penais, possui trabalho lícito, residência fixa, onde vive com os seus pais, funcionando no local um comércio para sua subsistência e de sua filha. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. Consoante acima relatado, a pretensão do impetrante é a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em face da ausência dos seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Todavia, verifica-se que o presente pedido é mera reiteração de anterior Habeas Corpus, distribuído, sob o no 0714526-61.2020.8.07.0000, a esta Relatoria, tendo esta egrégia 1a Turma Criminal, em julgamento ocorrido em 18 de junho de 2020 (acórdão no 17218428), apreciado a legalidade da custódia cautelar do paciente, e, por unanimidade de votos, denegado a ordem, porquanto entendeu que o decreto da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, em tese, juntamente com o comparsa Antônio Irineu Júnior, determinou que Igor e o adolescente P.V.R.S. matassem a vítima, vindo a surpreendê-la com vários disparos de arma de fogo, porque eles acreditavam que ela estava repassando informações para grupo criminoso rival. Consignou, ainda, este Órgão Colegiado, na ocasião, que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelavam-se insuficientes e inadequadas ao caso, bem como que eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizavam, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, previstos no art. 312 do Código de Processo Pena. Desse modo, considerando que o objeto desta impetração já foi examinado por esta eg. 1a Turma Criminal e que não há elementos novos ou alteração do quadro fático-processual que justifiquem a alteração do provimento jurisdicional anterior, o caso é de não admitir o presente writ. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR